Tribunal: CARF
Processo: 10166.722289/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722289/2011-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.301 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
MARCIA SCHNEIDER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 12/16.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722289/2011-43
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.301 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722289/2011-43

1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
44.734,71
2) Omissão de Rendimentos Apurada
7.656,27
3) Total das Deduções Declaradas***
10.628,11
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
345,90
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
41.416,97
7) Imposto apurado após Alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva Anual)
4.803,73
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
6.303,90
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago
171,08
14) Imposto a Restituir após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
1.671,25
15) Imposto a Restituir Declarado
3.257,86
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Saldo do Imposto a Restituir Ajustado
1.671,25
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, no valor de
R$ 7.656,27, compensado o Imposto de Renda Retido sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 171,08.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 03/04, e dos documentos de fls.
05/11, alegando, em síntese, que:
OS FATOS
Trabalhou para a empresa CNPJ 72.440.266/0001-66, localizada em Porto Alegre, por
mais de 12 anos.
No ano de 2007 a empresa começou a atrasar em alguns meses o pagamento e por vezes
recebeu seu salário parcelado;
No dia 03/04/2008 a empresa deu baixa em sua carteira de trabalho;
Recebeu salário integral no mês janeiro e fevereiro de 2008, no mês de março não
recebeu, portanto não tem o contracheque deste mês;
Também não recebeu nenhum valor relativo a sua rescisão contratual. Para recebê-la foi
necessário entrar com uma ação trabalhista em Porto Alegre a qual foi julgada em
janeiro de 2009;
O DIREITO
Fez sua declaração de imposto de renda baseada nos comprovantes que recebeu
enquanto trabalhou na empresa.
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada e o cancelamento
do debito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.301 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722289/2011-43

Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. São tributáveis os rendimentos informados em
Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF) como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS. A impugnação deve ser instruída com os elementos de
prova que fundamentem os argumentos de defesa. Simples alegações desacompanhadas
dos meios de prova que as justifiquem não têm qualquer relevância na análise dos fatos
alegados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o recorrente não recebeu os rendimentos considerados
omitidos pela fiscalização
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

A impugnação é tempestiva, uma vez que o contribuinte obteve ciência da Notificação
de Lançamento em 26.05.2011, fl. 27, e apresentou impugnação em 30.05.2011, fl. 02.
Ademais atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e
suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de Dezembro de 1988, determina que os rendimentos e
ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil
devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
fiscalização constatou omissão de rendimentos do trabalho sujeitos à tabela progressiva,
no valor abaixo.
CNPJ/CPF - Nome da Fonte
Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
72.440.266/0001-66 -
CENTRO CLINICO E
LABORATORIAL
INTEGRADO DE
GENÉTICA LTDA (AT

Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.301 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722289/2011-43

801.540.930-68
13.290,27
5.634,00
7.656,27
511,38
340,30
171,08
A Impugnante alega que não recebeu os rendimentos considerados omitidos e que
desligou-se da empresa no dia 03/04/2008.
Alega também que somente recebeu salários nos meses de janeiro e fevereiro de 2008, e
que também não recebeu nenhum valor relativo a sua rescisão contratual, tendo que
entrar com uma ação trabalhista para recebê-la em janeiro de 2009.
Com a impugnação apresenta cópias de folhas de sua carteira de trabalho, de fls. 06/10,
e copia dos recibos de pagamento de salário de janeiro e fevereiro de 2008, fl. 11.
Os documentos apresentados não são suficientes para elidir o lançamento em apreço.
Conforme se verifica do extrato de tela da DIRF, abaixo, os rendimentos considerados
omitidos são relativos ao mês de março de 2008 e abril de 2008.
Mês
Rend
IRRF
Prev.
Privada
Prev.
Oficial
Depend.
Pen.
Alim.
JaneiroRendimentos Acumulados até
Janeiro/2008 = R$2.817,00
2.817,00
170,15
0,00
309,87
0,00
0,00
FevereiroRendimentos Acumulados até
Fevereiro/2008 = R$5.634,00
2.817,00
170,15
0,00
309,87
0,00
0,00
MarçoRendimentos Acumulados até
Março/2008 = R$8.458,00
2.824,00
171,08
0,00
310,64
0,00
0,00
AbrilRendimentos Acumulados até
Abril/2008 = R$13.290,27
4.832,27
0,00
0,00
35,26
0,00
0,00
MaioRendimentos Acumulados até
Maio/2008 = R$13.290,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JunhoRendimentos Acumulados até
Junho/2008 = R$13.290,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JulhoRendimentos Acumulados até
Julho/2008 = R$13.290,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AgostoRendimentos Acumulados até
Agosto/2008 = R$13.290,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SetembroRendimentos Acumulados até
Setembro/2008 = R$13.290,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OutubroRendimentos Acumulados até
Outubro/2008 = R$13.290,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NovembroRendimentos Acumulados até
Novembro/2008 = R$13.290,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DezembroRendimentos Acumulados até
Dezembro/2008 = R$13.290,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A Impugnante alega que entrou com ação trabalhista contra a empresa para receber sua
rescisão, entretanto não traz aos autos os documentos relativos à ação, que
possivelmente inclui o valor não recebido em março de 2008 e que comprovaria o
recebimento dos rendimentos considerados omitidos em janeiro de 2009, redundando na
solução da lide.
Conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação deve ser
formalizada por escrito e instruída com os documentos que fundamentem os argumentos
de defesa. Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios,
quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Desta forma, deve-se manter o lançamento integralmente, uma vez que os rendimentos
foram informados em DIRF pela fonte pagadora.
Conclusão
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.301 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722289/2011-43

Sendo assim, tendo em vista que a notificação de lançamento foi lavrada observando as
normas legais pertinentes e que as razões de defesa do Notificado não foram suficientes
para elidir o lançamento, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte trouxe ata de audiência, em
que foi firmado o acordo, porém não permite conferir a que período se refere a reclamação
trabalhista.
Isso posto, faz necessário intimar a contribuinte a apresentar a petição inicial
do processo judicial em comento, para fins de conferir se, de fato, não recebeu o salário nos
meses em discussão.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 60
DF CARF MF
Original